Tribunal: STF
Processo: RHC 236180
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexandre Russini dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 835.025/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11343/06, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    No presente recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal na exasperação da basilar sem fundamentação idônea. Requer, ao final, o redimensionamento da reprimenda do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. III - Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta do paciente, em razão da quantidade e natureza de uma das drogas apreendidas (30 gramas de crack e 27 gramas de maconha - fl. 12), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base em 6 anos de reclusão (fl. 13). IV - Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 50)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Todavia, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena base, consignou (doc. 10):



    “Quanto a culpabilidade, considero que o acusado não extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual tal circunstância não merece uma valoração negativa. Os antecedentes criminais do acusado estão maculados, tendo em vista que o réu possui uma condenação penal por crime da mesma natureza, no entanto, visando evitar bis in idem, deixarei para aplicar como circunstância agravante da reincidência. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não ha elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. 0 comportamento da vitima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos. Sem se olvidar, pesa-se em desfavor do denunciado a natureza e a quantidade de droga apreendida, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação de natureza e quantidade de drogas, bem como do laudo toxicológico definitivo.”



    Como visto, a única circunstância judicial desfavorável apontada foi a natureza e a quantidade de droga apreendida (art. 42 da lei de drogas)no caso, 32,2g (trinta e dois gramas e dois decigramas) equivalentes a 7 porções de crack e 26,7g (vinte e seis gramas e sete decigramas) correspondentes a 2 porções de maconha.



    No entanto, esse único dado foi considerado para elevar a pena base ao patamar de 6 anos, ou seja, acima da fração de 1/6, que, se aplicada, estabeleceria a pena base no patamar de 5 anos e 10 meses, considerada a pena mínima prevista para o tipo (5 anos de reclusão, art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006). 



    Verifica-se desse modo aumento desproporcional pautado exclusivamente na quantidade de droga de droga, que, por si só, não justifica a incidência de fração acima de 1/6 (um sexto) no caso concreto.



    Como se sabe, a tranquila jurisprudência desta Corte não admite, em regra, ingerências na dosimetria da pena, tendo em vista tratar-se de tema ligado ao mérito da ação penal e à discricionariedade do julgador.



    Todavia, identificada discrepâncias na individualização da pena abre-se campo para a intervenção das instâncias Superiores, como no caso em tela.



    A esse respeito, destaco o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise pelo STJ das questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal, nesse contexto, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 3. Tendo as instâncias de origem assentado a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, mostra-se inviável alcançar conclusão diversa sem o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 223.742-AgR/SP, André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 24/5/2023). 



    Desse modo, tenho que se revela como proporcional a fixação da pena base mediante a incidência da fração de 1/6, em razão da circunstância judicial (natureza e quantidade de droga) a implicar a 5 anos e 10 meses de reclusão como pena mínima.



    Ante o exposto, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para que o Juízo sentenciante refaça a dosimetria da pena nos termos acima delineados



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente